Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. PESSOA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA. JUÍZIO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Considerando que a cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não se revela possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.